Tribunal: TJES
Processo: 5003712-79.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeitos; Assistência Judiciária Gratuita; Requerimento de Apreensão de Veículo; Liminar; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-01-11

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003712
-
79
.20
21
.8.08.00
00

AGVTE.: ANGELO SALVADOR

AGVDO
.
:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. PURGAÇÃO DA MORA
.
PAGAMENTO DE PARCELA EM ATRASO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.

RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO AO AGRAVANTE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
In casu
,
houve negociação da dívida em atraso e, inclusive, pagamento da parcela antes mesmo do ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, não persistindo, assim, a mora do agravado.

2.
Nesse contexto, verifica-se que a partir das tratativas e pagamento na forma avençada, não mais havia mora que permitisse a busca e apreensão, liminarmente, por ausência de preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 3º Decreto Lei nº 911/1969.

3. Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,

d
ar

provimento
ao recurso.

Vitória, ES, em __ de ________ de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003712-79.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANGELO SALVADOR
AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003712
-
79
.20
21
.8.08.00
00

AGVTE.: ANGELO SALVADOR

AGVDO
.
:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por

ANGELO SALVADOR
contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível de Cariacica/ES, nos autos da Ação de Busca e Apreensão interposta por

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
,
que

concedeu a liminar
de busca e apreensão do
be
m

alienado fiduciariamente
descrito na peça de ingresso,
Renault/Logan Authe, modelo 2017, Placa QMR3325
, que se encontra na posse do Requerido.

Alega o recorrente, em síntese, que a decisão merece reforma, eis que apesar do atraso no pagamento da parcela nº 02/48 do contrato de financiamento firmado entre as partes, com vencimento em 15.07.2020, a referida parcela foi quitada em 17.08.2020. Além disso, todas as demais parcelas foram devidamente quitadas na época de seus respectivos vencimentos, inexistindo qualquer parcela que tenha sido quitada em atraso. Dessa maneira, quando a ação de Busca e Apreensão foi ajuizada, o agravante já não se encontrava mais em mora. Por conseguinte, os requisitos legais para concessão da busca e apreensão, liminarmente, não foram integralmente preenchidos
.

Ao final, pleiteia seja concedido o efeito suspensivo e, posterior provimento do recurso, visando a reforma da decisão liminar de busca e apreensão do veículo, no sentido de revogar a medida deferida, assim como a restituição do veículo apreendido.

Requer, ainda, a concessão do benefício da Gratuidade de Justiça e dispensa do pagamento das custas recursais.

Decisão ID1438499, concedendo a antecipação de tutela recursal.

Sem contrarrazões.

Petição do Agravante informando
o inadimplemento do agravado em promover a restituição do veículo ao agravante.

É o breve Relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 05 de novembro de 2021.

Desembargador
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

09

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003712
-
79
.20
21
.8.08.00
00

AGVTE.: ANGELO SALVADOR

AGVDO
.
:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por

ANGELO SALVADOR
contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível de Cariacica/ES, nos autos da Ação de Busca e Apreensão interposta por

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
,
que

concedeu a liminar
de busca e apreensão do
be
m

alienado fiduciariamente
descrito na peça de ingresso,
Renault/Logan Authe, modelo 2017, Placa QMR3325
, que se encontra na posse do Requerido.

Alega o recorrente, em síntese, que a decisão merece reforma, eis que apesar do atraso no pagamento da parcela nº 02/48 do contrato de financiamento firmado entre as partes, com vencimento em 15.07.2020, a referida parcela foi quitada em 17.08.2020. Além disso, todas as demais parcelas foram devidamente quitadas na época de seus respectivos vencimentos, inexistindo qualquer parcela que tenha sido quitada em atraso. Dessa maneira, quando a ação de Busca e Apreensão foi ajuizada, o agravante já não se encontrava mais em mora. Por conseguinte, os requisitos legais para concessão da busca e apreensão, liminarmente, não foram integralmente preenchidos
.

Ao final, pleiteia seja concedido o efeito suspensivo e, posterior provimento do recurso, visando a reforma da decisão liminar de busca e apreensão do veículo, no sentido de revogar a medida deferida, assim como a restituição do veículo apreendido.

Decisão ID1438499, concedendo a antecipação de tutela recursal.

Sem contrarrazões.

Compulsando os autos, não identifico razões para alterar o convencimento explicitado quando da análise do pedido de tutela de urgência, eis que permanecem presentes as razões impostas liminarmente. Explico.

In casu
, após analisar as razõ
es d
o
agravante, entendo que o requisito do
fumus boni iuris

(probabilidade do direito)
foi devidamente preenchido, isso porque, em análise perfunctória, vejo que seus fundamentos foram suficientes para demonstrar que
o
magistrado
a quo
decidiu de forma equivocada a questão controvertida.

Pois bem.

Cuidam os autos de

A
ção de
B
usca e
A
preensão
ingressada por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
em face de ANGELO SALVADOR, com base no artigo 3º, do Decreto-Lei nº 911/69,
objetiv
ando

a apreensão do
veículo
descrito na inicial adquirido mediante financiamento através de pacto de
alienação fiduciária em razão da mora do réu
.

O agravado alega que, desde 15.07.2020, o agravante deixou de dar cumprimento às obrigações decorrentes do contrato de financiamento firmado entre as partes. Alega, ainda, que mesmo após a notificação para quitação do débito em atraso, sob pena de vencimento antecipado das demais parcelas, o agravante deixou de realizar o pagamento. Assim, sustenta a constituição em mora do agravante, requerendo a concessão liminarmente de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

É cediço que a Ação de Busca e Apreensão de bem móvel garantido fiduciariamente é regida pelo Decreto-Lei nº 911/69, limitando a controvérsia da matéria acerca da comprovação do (in)adimplemento das parcelas aptas à caracterização da mora do devedor.

No entanto,
no caso dos autos,
merece
guarida
a alegação
do
agravante, no sentido
de que o
mesmo reconhece que deixou de realizar o pagamento da parcela nº 02/48, na data do seu vencimento (15.07.2020). Desse modo, considerando que o § 2º, do artigo 2º do Decreto Lei nº 911/1969, dispões que “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento [...]”, é forçoso reconhecer que o mesmo se encontrava em mora.

Contudo, é importante esclarecer que houve uma
negociação entre as partes que culminou na emissão de novo boleto para quitação da parcela em atraso, no valor atualizado de R$ 779,40, com vencimento em 17.08.2020
. E, conforme se infere dos comprovantes de pagamento que acompanham a contestação, protocolizada no juízo de origem, a parcela em atraso foi devidamente quitada, inexistindo outras parcelas em mora. Assim, com base no artigo 401, inciso I, do Código Civil, verifica-se que ocorreu a purgação da mora.

É cediço que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.418.593/MS (Tema repetitivo nº 722), pacificou o entendimento de que, na ação de busca e apreensão, o afastamento da mora só é possível com o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, sob pena de consolidação da propriedade do veículo objeto de alienação fiduciária no patrimônio da instituição financeira.

No entanto, o referido entendimento é
inaplicável à hipótese dos autos
, uma vez que houve negociação da dívida em atraso e, inclusive, pagamento da parcela antes mesmo do ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, não persistindo, assim, a mora do agravado.

Nesse contexto, verifica-se que a partir das tratativas e pagamento na forma avençada, não mais havia mora que permitisse a busca e apreensão, liminarmente, por ausência de preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/1969.

Vale ressaltar que a petição inicial da Ação de Busca e Apreensão foi protocolada em juízo no dia
21.09.2020
, de modo que é superveniente a purgação da mora, ocorrida em
17.08.2020
.

Nessa senda, com a purgação da mora pelo agravante, antes mesmo da data de ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, verifica-se que a ausência dos requisitos legais necessárias para a concessão liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente. Todavia, o referido fato foi omitido no processo de origem. Por conseguinte, a liminar de busca e apreensão foi concedida e efetivamente cumprida em 15.06.2021.

Entretanto, considerando que a medida liminar de busca e apreensão do veículo já foi deferida e efetivamente cumprida, assim como o decurso do prazo de pagamento, previsto no § 2º, do artigo 3º do Decreto Lei nº 911/69, o agravante encontra-se na eminência de perder o direito de propriedade do veículo alienado fiduciariamente.

Ante o exposto,

C
ONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO,

tornando definitiva a decisão de antecipação da tutela recursal.

É como voto.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003712
-
79
.20
21
.8.08.00
00

AGVTE.: ANGELO SALVADOR

AGVDO
.
:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. PURGAÇÃO DA MORA
.
PAGAMENTO DE PARCELA EM ATRASO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.

RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO AO AGRAVANTE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
In casu
,
houve negociação da dívida em atraso e, inclusive, pagamento da parcela antes mesmo do ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, não persistindo, assim, a mora do agravado.

2.
Nesse contexto, verifica-se que a partir das tratativas e pagamento na forma avençada, não mais havia mora que permitisse a busca e apreensão, liminarmente, por ausência de preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 3º Decreto Lei nº 911/1969.

3. Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,

d
ar

provimento
ao recurso.

Vitória, ES, em 09 de dezembro de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.